Tribunal: STF
Processo: ACO 88
Classe: ACO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-12
Data de publicação: 1993-11-12

Ementa:
- EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.
           AÇÃO ANULATORIA DE PARCIAL ANULAÇÃO DE DECRETO CONCESSIVO
DE AFORAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. EXECUÇÃO LIMITADA AOS HONORARIOS
E DESPESAS PROCESSUAIS, SEM QUE NELA CAIBA DIRIMIR QUESTÃO
POSSESSORIA, ESTRANHA AO OBJETO DA CAUSA, A SER, PORTANTO, DISCUTIDA
EM AÇÃO PROPRIA.